Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028776-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA –
ALARDEADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.960/89
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, PRATICADO NO INTERESSE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE INDICIADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, QUE FORMULOU PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – RESPEITO AO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS DA PRISÃO TEMPORÁRIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítimo o decreto da prisão temporária do favorecido nesta ordem por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvido no crime de homicídio qualificado em apuração, sendo o claustro imprescindível à garantia do escorreito andamento do feito, contexto em que consigno já ter sido formulado pleito de conversão da prisão temporária em preventiva, após o indiciamento do paciente e demais suspeitos, pendente o pleito de apreciação pelo d. juízo
a quo
; inexistindo, frise-se
,
qualquer violação ao prazo de 30 (trinta) dias da segregação temporária decretada pelo d. magistrado singular.

2. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1028776-10.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. ALDEMAR MATEUS SOARES

PACIENTE:

JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão temporária
no interesse do inquérito policial n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), ante a suspeita de seu envolvimento com o
crime de homicídio
que vitimou
Guanai Santos Oliveira.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
não configuração dos requisitos da prisão temporária
levada a efeito no dia
23/11/2023
, máxime porque
inexistiriam indícios concretos de participação do paciente
no delito, tanto que ele sequer figura como suspeito nos autos do inquérito, tampouco subsistem indicativos de que tenha intencionado atrapalhar as investigações, demais disso, cuida-se de sujeito civilmente identificado e com residência fixa; ao que acrescenta a
desnecessidade da decretação da custódia
depois de passados mais de 6 (seis) meses do crime e a
falta de fundamentação da decisão constritiva
, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 193406697 e ID 193406698.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 193594175) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 193924153.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 195124672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO,
Gabriel da Silva Rodrigues Pereira, Bruno da Silva Gonçalves, Wictor Douglas Pinheiro de Souza
e
José Leandro de Oliveira Xavier

tiveram a prisão temporária decretada pelo d. juízo
a quo
em
21/11/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada nas investigações realizadas no bojo do IP n. 1021497-61.2023.8.11.0003, instaurado para apuração da morte de
Guanai Santos Oliveira
.

Colhe-se da representação que, no dia
27/05/2023
, três agentes criminosos, ocupando um veículo de cor preta, sequestraram a vítima
Guanai
e a levaram até as proximidades do Centro de Eventos Rio Vermelho, em Rondonópolis/MT, onde outros dois agentes já os aguardavam.

Ato contínuo, os criminosos, valendo-se de pedaços de madeira, desferiram diversos golpes na vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, tendo sido posteriormente encontrada ferida e com fraturas, por um transeunte que passava pelo local, e que acionou o SAMU, bem como a Polícia Militar.

Conforme apurado pelos policiais, a vítima vinha praticando diversos furtos na região da Vila Canaã, especialmente no estabelecimento comercial conhecido como “
Bar do Piscininha
”, de propriedade do paciente
JOSÉ SÉRGIO
; razão pela qual teria tido sua morte decretada pela facção criminosa Comando Vermelho.

Em diligências em campo, os policiais apuraram que a residência utilizada para a prática da tortura pertenceria ao investigado
José Leandro
, logrando êxito em prender em flagrante delito o suspeito
Gabriel,
sendo que os demais conseguiram se evadir.

Durante a prisão, os policiais também apreenderam drogas; dinheiro; e diversos apetrechos ligados ao narcotráfico, além de instrumentos utilizados nas sessões de tortura conhecidas como “
salves
”, tais quais machadinha, barra de ferro e pedaços de fio.

As investigações também apontaram que, no dia dos fatos,
José Leandro
e
Gabriel
haviam comparecido ao estabelecimento “
Bar do Piscininha
”; tendo
Gabriel
também frequentado na mesma data a residência de
José Leandro
[movimentação aferida pelo sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica]; pelo que se concluiu que, naquele dia fatídico,
Gabriel
e
José Leandro
foram juntos ao estabelecimento de propriedade do paciente
JOSÉ SÉRGIO
e, depois, partiram de lá para executar o “
salve
” contra a vítima
Guanai
, vindo
Gabriel
a ser preso em flagrante delito pouco tempo depois.

Conforme apresentado pela d. autoridade policial, teriam participado da empreitada também os suspeitos
Wictor Douglas
e
Bruno
.

Por tudo isso, a d. autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária dos suspeitos, pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico aduzindo a existência de
coação ilegal
,
argumentando, em síntese, não se encontrarem presentes os
requisitos legais
da medida, que teria sido decretada à míngua de indícios concretos de participação do paciente no delito sob apuração, bem como de elementos aptos a indicar que sua liberdade traria risco às investigações; ao que o impetrante acrescenta a arguição de que
JOSÉ SÉRGIO
ostenta
predicados pessoais abonatórios
, sendo, ademais,
desnecessária
a decretação de sua custódia passados mais de 06 (seis) meses do crime; de modo que as
providências acautelatórias mais brandas
previstas pelo art. 319 do CPP seriam
mais adequadas ao caso, se necessárias.

Feitos esses apontamentos, passo à análise de mérito do
writ.

De proêmio, é cediço que a prisão temporária possui natureza essencialmente acautelatória, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando
indispensável para as investigações
ou quando o indiciado
não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
, desde que existam
fundadas razões de autoria ou participação
do suspeito no cometimento dos
crimes listados naquele diploma
.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”), a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de
modo cumulativo
.

No caso em tela, examinando detidamente a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, verifica-se que o d. magistrado singular impôs a prisão temporária pelo
prazo de 30 (trinta) dias
, com fulcro no art. 1o, I e III, alínea
a
, da Lei n. 7.960/89, e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90, por entender haver fundadas suspeitas de que o paciente teria concorrido para o crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Guanai Santos Oliveira
, e que a medida segregatícia seria
imprescindível
para a apuração dos fatos.

Nesse contexto, a despeito de o d. causídico sustentar a
inexistência de fundamentos idôneos
capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, não vejo razão para acolhimento da postulação.

Isso porque, no que concerne a
imprescindibilidade da custódia como forma de assegurar as investigações
, verifico que se trata de necessidade que foi constatada pela d. autoridade impetrada com base em
elementos concretos e vinculados à hipótese dos auto
s, mormente em razão da necessidade de maiores
esclarecimentos
sobre as circunstâncias do delito, com
diligências
a serem realizadas, inclusive a inquirições de
testemunhas
sem interferências, além da existência de fundadas suspeitas da prática de
atividades ilícitas
por parte dos representados, ao que se acrescenta a imprescindibilidade de se evitar eventual
fuga do distrito da culpa
.

Além disso, a consulta aos autos do I.P. n. 1021497-61.2023.8.11.0003 revela que, em
14/12/2023
, a d. autoridade policial
indiciou

o paciente, bem como
José Leandro, Wictor Douglas
e
Bruno
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2o, I e III, do Código Penal, c/c art. 2o da Lei n. 12.850/03
; encontrando-se, portanto,
reforçadas
as fundadas suspeitas de autoria delitiva que recaem sobre o increpado no atual momento processual; oportunidade em que
sublinho não ser o caso de imediato relaxamento da prisão temporária
, uma vez que a d. autoridade policial também pleiteou a
conversão em prisão preventiva

do claustro imposto aos indiciados, observado,
in casu
, o prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária, a contar da data do efetivo cumprimento do mandado [
23/11/2023
].

Por outro viés, consigno que, em vista das
notórias dificuldades
que envolvem as investigações de crimes praticados por
facções criminosas
, em razão das ameaças e represálias proferidas por seus membros contra eventuais testemunhas ou informantes, mais razão assiste ao d. juízo
a quo
ao considerar
imprescindível
a segregação do paciente e dos demais investigados com vistas ao
transcurso idôneo do inquérito policial
, seguido, com a finalização das investigações, pela formação de eventual
opinio delicti
por parte do
parquet.

Ademais, em reforço argumentativo, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que o paciente é também investigado nos autos do I.P. n. 1032543-47.2023.8.11.0003, pela possível prática do crime de
tráfico de drogas
em seu estabelecimento comercial “
Bar do Piscininha
”; já tendo sido preso em flagrante delito pela prática do crime de
contrabando
(autos n. 1010555-67.2023.8.11.0003); e respondendo ainda à Ação Penal n. 1015352-23.2022.8.11.0003, em que denunciado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim,
in casu
, bem delineadas as razões que justificam o mandado de prisão temporária,
impede-se que sejam acolhidas como críveis as teses do impetrante
, devendo, portanto, ser
mantida
a custódia temporária do favorecido nessa ordem, uma vez que ainda não esgotado o prazo de 30 (trinta) dias desde o cumprimento do mandado e pendente de apreciação o pleito de conversão em preventiva formulado pela d. autoridade policial.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSEGURAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. PACIENTES FORAGIDOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal
. 2. No caso,
há relevantes indícios de que os ora pacientes planejaram e executaram delito de homicídio qualificado contra a vítima
- esposo da investigada - motivados por interesses patrimoniais e de sucessão. [...]
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de fuga dos pacientes, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, assegurar a correta instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal
. 7. Ordem denegada. (HC 516.456/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)”. –
Destaquei
.

Por oportuno, sublinho que, ainda que se trate de delito perpetrado, em tese, em
27/05/2023
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Em sendo assim,
impede-se considerar a revogação da custódia
, revelando-se insuficientes as demais restrições menos drásticas que, a toda evidência,
seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Aliás, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por
legal
e
adequadamente imposta
a prisão temporária ora combatida, porquanto especada sobre elementos concretos e disponíveis nos autos que indicam as
fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito
, bem como a
imprescindibilidade
do seu isolamento ambulatorial para a conclusão das investigações, tudo em observância aos ditames constitucionais, inclusive daquele estampado no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em ausência dos requisitos da prisão temporária ou em inidoneidade da fundamentação para a sua imposição.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
, mantendo a prisão temporária decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023